Tribunal: STF
Processo: ARE 1402479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIA DO TRT. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSSE TARDIA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNICA CONFIRMADA.



    1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, para que fosse a apelada condenada a pagar indenização a título de lucros cessantes, danos emergentes e danos morais, por conta da sua não nomeação, na data correta, ao cargo de analista judiciário.



    2. Acerca da responsabilidade civil por omissão do Estado, existe divergência doutrinária sobre a sua natureza, se esta seria objetiva ou subjetiva. Todavia, isso não afeta diretamente a análise da questão, eis que, em ambas as hipóteses, a responsabilização do ente estatal está condicionada ao preenchimento dos mesmos requisitos gerais para sua configuração, quais sejam: (a) a existência do dano e da omissão estatal; (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento negativo do agente público; (c) a oficialidade da atividade imputável ao agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta omissiva; (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade. Desse modo, ausente qualquer um desses elementos, fica afastada a responsabilidade do ente estatal pelos danos eventualmente causados a terceiro. Na hipótese, a nomeação tardia da apelante não ocorreu por conta de omissão ou descumprimento do edital por parte da Administração, mas sim em razão da necessidade de que a candidata se submetesse à inspeção médica para que comprovasse a sua deficiência.



    3. O edital é a peça básica do concurso, vinculando não só a Administração, mas também aos candidatos que dele tomam conhecimento prévio e, ao se inscreverem, aceitam as condições, estabelecidas pela comissão organizadora. Portanto, quando a Administração simplesmente cumpre as regras previamente estabelecidas no edital, não há que se admitir a irresignação de candidato que pretende obter judicialmente provimento que acabaria rompendo com a isonomia que deve prevalecer entre os participantes do concurso (TRF2, 8ª Turma Especializada, AG 00114638220164020000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJE 4.4.2017).



    4. A necessidade de que a apelante se submetesse à inspeção médica somente foi afastada em razão do decidido nos autos do processo 200551010188870, no bojo do qual a apelante buscou ser nomeada no cargo de analista judiciária, obtendo provimento favorável ao seu pleito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, entende que a nomeação tardia em cargo público por força de decisão judicial não gera direito à contrapartida indenizatória, porquanto não caracteriza preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública e que o pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa (STJ, 2ª TURMA, AgRg no AREsp276.985/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13.5.2016). Precedente desta Corte Regional: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00084137120164025101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE 13.11.2017.



    5. O dano moral surge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, o qual ultrapassa o limite do "mero aborrecimento". A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa à recomposição da situação patrimonial, mas sim à reparação dos danos ao indivíduo, compensando-o em razão de violações à sua dignidade, tais como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a solidariedade, a isonomia e o crédito. Para a sua configuração se torna imprescindível que a pessoa seja ofendida em sua dignidade, afetando valores como honra, intimidade, privacidade e imagem. No caso, a apelante não narrou concretamente constrangimento ou abalo além do aborrecimento quotidiano inerente à participação em concursos públicos e seus eventuais contratempos, razão pela qual não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de dano moral (TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 01040205320124025101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO NEIVA, DJE 28.6.2017).



    6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente